Tribunal: TJSP
Processo: 2128445-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão das medidas. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Recurso improvido.